Tribunal: STF
Processo: HC 181853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mauro Evando Guimarães em favor de José Carlos Barbosa Junior contra decisão monocrática da ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, nos autos do HC n. 562.874/SP.
    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 2, p. 99-108)
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cujo pleito liminar foi indeferido pelo desembargador relator. (eDOC 2, p. 110)
    Daí a impetração de writ no STJ. A ordem foi indeferida liminarmente, sendo apontado o óbice da súmula 691 do STF. (eDOC 2, p. 121-123)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta, em suma, que o paciente preenche todos os requisitos necessários para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. 
    Requer, inclusive liminarmente, o redimensionamento da pena e, por consequência, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    No que se refere ao tema, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Na mesma direção, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus.
    Inicialmente, quanto ao afastamento do tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento de pena, anoto que o juízo sentenciante consignou o seguinte: 
    “A prova colhida nos autos, em especial a partir do extenso conteúdo das interceptações telefônicas, demonstram intenso envolvimento do requerido no tráfico de drogas na Comarca, o que impede a aplicação do privilégio pela reiteração de atividades criminosas. A pena é de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Fixo o regime inicial fechado (art. 33), tendo em vista que o envolvimento do réu em atividades criminosas aponta periculosidade concreta que necessita de maior reprovação e imposição de regime inicial mais gravoso. A natureza da droga também justifica essa medida, embora excepcionalmente não tenha sido utilizado para majorar a pena base“. (eDOC 2, p. 107)
    Verifico, pois, que a não aplicação da minorante prevista no § 4.º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 foi acertada, visto que restou comprovado nos autos a dedicação intensa do paciente a atividades criminosas.
    No referente ao regime inicial de cumprimento de pena, destaco que conforme jurisprudência desta Corte, a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial.
    Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Neste sentido, entre outros: RHC-AgR 140.006, HC 115.151, HC 125.770, RHC 131.640.
    Desse modo, as decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e o habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos.
    A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do acusado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente